Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo : 0710842-94.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o desentranhamento de petição e a atribuição de sigilo à petição, sob o fundamento de que o petitório veicula mero pedido de constrições de bens, próprio de execução, bem assim que o processo é público e não se verifica nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 189 do CPC. Os agravantes frisam que a manutenção de suas declarações de imposto de renda nos autos da execução foi autorizada em liminar desta Relatoria no AGI 0708062-84.2021.8.07.0000 apenas porque foram juntadas sob sigilo. Apontam, no entanto, que o agravado anexou petição aos autos que, “elencando os bens/informações que, constantes das referidas declarações, deveriam estar albergadas sob sigilo”. Aduzem que a mencionada petição revela “todo o teor daquilo que deveria ser acessado apenas pelos advogados e partes da ação de execução em debate”. Salientam que os agravados são pessoas conhecidas no âmbito do Distrito Federal, de maneira que “a possibilidade de acesso público às informações contidas em suas declarações de imposto de renda os deixa em uma vulnerável posição, alvos de todo tipo de especulações”. Defendem que a atribuição de sigilo à referida petição encontra amparo inclusive no art. 190 do CPC, ressaltando que o agravado não se opôs a tal pleito. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja atribuído o sigilo à petição indicada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Aqui, não se trata, no entanto, de suspensão da eficácia da decisão, pois a produção de efeitos do indeferimento do pedido de sigilo à petição não acarretará nenhum resultado para os agravantes, pois a sua suspensão não implica automático afastamento da publicidade conferida. De outro lado, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A publicidade dos atos processuais está prevista no art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, que autoriza sua restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. Por sua vez, no art. 189 do Código de Processo Civil, observam-se as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça: (i) em que o exija o interesse público ou social; (ii) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (iii) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (iv) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Como o segredo de justiça é exceção a um princípio de status constitucional – princípio da publicidade dos atos processuais –, as normas que o disciplinam deverão ser interpretadas restritivamente. Nessa direção, ilustra o precedente julgado no Supremo Tribunal Federal: [...] somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. [...] (STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF. 2a Turma. 24.06.2014. Relator Min. Celso de Mello). Portanto, mera indicação de bens à penhora, ainda que extraídos de informações lançadas em declaração de imposto de renda, de regra, não autoriza a concessão de sigilo à respectiva petição na qual veiculada. Todavia, é inegável que a declaração de imposto de renda é protegida pelo sigilo fiscal, o que, aliás, foi observado pelo juízo de origem, conforme anotado em decisão anterior[2]. Sucede que o exequente-agravado, ao relacionar bens à penhora (petição em id. 88225909 dos autos na origem), simplesmente transcreveu, ipsis litteris, longos trechos das declarações do imposto de renda[3], expondo, inclusive, informações de terceiros identificados pelo nome e CPF, bem assim relações de família, relacionadas com a procedência ou a destinação de certos bens declarados no documento de ajuste anual do imposto de renda. Daí a imprescindibilidade de atribuir o sigilo da petição, nos termos do art. 189, II e III, do CPC, a fim de proteger a intimidade e privacidade dos agravantes e de terceiros. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA GRATUITA. DADOS E INFORMAÇÕES SIGILOSOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. I. De acordo com a inteligência dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 155 do Código de Processo Civil, salvo em situações excepcionais, devidamente justificadas, os atos processuais devem ser públicos. II. A publicidade deve ser observada porque, ao lado da motivação, serve ao propósito de imprimir legitimidade e transparência ao exercício do poder jurisdicional. III. As hipóteses de segredo de justiça são descritas numerus apertus no artigo 155 do Código de Processo Civil, de maneira que o juiz pode estabelecer a tramitação sigilosa sempre que for indispensável ao resguardo do interesse público ou da intimidade das partes. IV. Os processos geralmente trazem dados e informações concernentes à vida dos litigantes e nem por isso há uma autorização irrestrita para que sejam colocados sob confidencialidade em função da exposição desses aspectos pessoais. V. Além da intimidade e privacidade imanente à declaração de renda e bens, extratos bancários e outros documentos que dizem respeito à vida pessoal da parte, dados dessa natureza estão compreendidos no sigilo previsto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal VI. Pode-se decretar segredo de justiça do incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita na hipótese em que são expostos informações e dados sigilosos da parte. VII. Recurso conhecido e provido. (AGI 2015.00.2.030110-9, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 24/2/2016, DJe 14/4/2016. Negritado) Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para atribuir sigilo à petição do agravado que se encontra anexada no id. 88225909 dos autos originários, devendo o seu conteúdo ficar disponível apenas às partes e respectivos advogados. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 88473333 dos autos na origem (processo n. 0015017-48.2016.8.07.0001). [2] Id. 86202634 dos autos na origem. [3] Id. 85019653 ao 85019647 dos autos na origem.